Tribunal: TJBA
Processo: 0011458-36.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011458-36.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANALDO DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivanaldo dos Santos Souza visando ao fornecimento do medicamento Liryca, conforme prescrição médica. Sentença julgou procedente o pedido, impondo multa diária por descumprimento.

2. Município de Vitória da Conquista interpôs apelação sustentando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo fornecimento do medicamento.

3. Apelação da parte autora buscou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória da Conquista possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo fornecimento do medicamento; e (ii) estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793. A descentralização da gestão do SUS não afasta a legitimidade passiva do Município.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece o dever dos entes federativos em assegurar o direito fundamental à saúde, autorizando o Poder Judiciário a intervir diante da omissão estatal.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual é devida, nos termos do Tema 1002/STF, ainda que a ação tenha sido proposta contra ente federativo ao qual esteja vinculada, sendo os valores destinados ao seu aparelhamento institucional.

6. O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que vedavam tal pagamento, em conformidade com a legislação federal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Vitória da Conquista conhecido e desprovido. Recurso de Ivanaldo dos Santos Souza conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar, solidariamente, o Município de Vitória da Conquista e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, a serem fixados em liquidação.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações que visam ao fornecimento de medicamentos pelo SUS.

2. A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra ente federativo ao qual está vinculada, desde que haja prestação efetiva do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011458-36.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante IVANALDO DOS SANTOS SOUZA e outros e como apelada MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia

em

conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, ainda,
conhecer do recurso de apelação interposto p
or

IVANALDO DOS SANTOS SOUZA
, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .